Tribunal: CARF
Processo: 11080.013764/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.013764/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.905 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
MAURICIO CONTIPELLI PIEDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESTITUÍDO DE
PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fl. 70 interposto contra decisão da DRJ em
Porto Alegre/RS, de fls. 60/62 a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 05/06, lavrado em 09/11/2007, relativo ao ano-
calendário de 2002, com ciência do contribuinte em 04/12/2007, conforme AR de fls. 09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013764/2007-13
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013764/2007-13

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado: por
deduções indevidas a título de despesas médicas, no valor histórico de R$ 10.701,27, já
acrescido do justo de mora e da multa do ofício de 75%.
De acordo com o Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 06, foram
glosadas as deduções pleiteadas, no montante total de R$ 15.811,55, conforme descrito adiante:
 R$ 3.256,90 tendo como beneficiária Agência Estado Ltda, CNPJ:
62.652.961/0001-38, por falta de comprovação;
 R$ 329,65 tendo como beneficiário MASTER PLUS ASSIST.
ODONTOLOGICA, CNPJ: 02.114.321/001-42, POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Dos
R$
1.240,00
deduzidos
foram
comprovados somente R$ 910,35.
 R$
3.100,00
tendo
como
beneficiário
CENTRO
DE
ATENDIENTO
MÉDICO
INFANTIL
LTDA,
CNPJ:
92.326.826/0001-83, por falta de comprovação. Dos R$ 3.115,00
deduzidos foram comprovados somente R$ 15,00.
 R$ 3.000,00 tendo como beneficiária ASSOC. HOSPITALAR
MOINHOS DE VENTO, CNPJ: 92.326.826/0001-83, por falta de
comprovação, Dos R$ 3.189,18 deduzidos foram comprovados
apenas R$189,18.
 R$
4.000,00
tendo
como
beneficiária
CLINICA
DE
ULTRASONOGRAFIA LTDA, CNPJ: 89.857.809/0002-29, por
falta de comprovação. Dos R$ 4.100,00, deduzidos foram
comprovados somente R$ 100,00.
 R$ 2.125,00 tendo como beneficiária RRMG CLINICA DE
VACINAS
LTDA,
CNPJ:
01.515.874/0001-44,
por
ser
considerada indedutível, apesar de comprovar apenas R$ 25,00.
Considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
efetividade das despesas médicas, a autoridade fiscalizadora considerou como Dedução
Indevida de Despesas Médicas, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração do
imposto devido, conforme tabela abaixo:

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013764/2007-13

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fl. 02 em 05/12/2007. Em
seus argumentos, solicita o restabelecimento das despesas médicas com a devida revisão do
Auto de Infração de fl. 05, anexando o comprovante de rendimentos à fl. 04.
Da Decisão da DRJ
Ao apreciar o caso, a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação do
contribuinte, conforme acórdão adiante reproduzido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF *
O Exercício: 2003
DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Neste julgado, a autoridade julgadora entendeu que o RECORRENTE
apresentou documentação hábil para comprovar o efetivo pagamento do valor de R$ 3.256,90,
realizado para o Bradesco Seguros (33.055.146/0001-93).
Ato contínuo, a DRF de origem, através da informação de fl.58, devolveu os
autos à DRJ tendo em vista a ocorrência de lapso manifesto quanto a apuração do saldo da
restituição no exercício em questão. Através do despacho em fl. 59, o Presidente da Quarta
Turma acolheu a proposição da DRF de origem para que seja retificado o referido Acórdão.
Assim, o acórdão foi retificado, conforme ementa abaixo (fls. 60/62):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
Ementa; RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO - INEXATIDÃO MATERIAL -
É de se retificar o Acórdão em razão da constatação de inexatidão material por lapso
manifesto.
DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013764/2007-13

A DRJ ressalta a inexatidão material por lapso manifesto quanto ao cálculo do
imposto, no Acórdão n° 10-25.685 às fls. 44/45. Isto porque, no primeiro acórdão, afirmou que
haveria imposto a restituir no montante de R$ 2.043,58. Contudo, tendo em vista que o
contribuinte já havia resgatado a restituição de R$ 5.496,11, haveria, em verdade, imposto
suplementar para R$ 3.452,53, sujeitos aos acréscimos legais lançados.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 08/12/2010,
conforme AR de fl. 69, apresentou o recurso voluntário de fl. 70 em 07/01/2011.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação e apresenta novos
documentos que alega provar as despesas médicas declaradas na declaração de ajuste anual do
IRPF, ano calendário de 2002.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em consulta ao recurso voluntário do RECORRENTE, verifica-se que ele se
limita a solicitar a reanálise da documentação apresentada durante a fiscalização. Veja-se (fls.
70):

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013764/2007-13

Relativamente às deduções, assim determina o Regulamento do Imposto de Renda
- RIR, de 1999, vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, em seus arts. 73 e § 1°, 797 e
835:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, ,sç 3°). (Gr ife ).
§ 1° se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não 'Orem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 11, ,sç 4°).
Art. 797. É dispensada ajuntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352, de 17 de junho de
1968, art. 4°).
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei n°5.844, de 1943,
art. 74).
Destas normas, é possível constatar que é obrigação do contribuinte possuir a
documentação que comprove todas as deduções por ele efetuadas em sua declaração de ajuste
anual.
Contudo, no presente caso, o RECORRENTE apenas comprovou o efetivo
pagamento do valor de R$ 3.256,90, realizado para o Bradesco Seguros (33.055.146/0001-93),
sequer apresentando qualquer justificativa com relação as demais deduções efetuadas.
Repisa-se, foram estes as deduções glosadas e suas respectivas justificativas:
 R$ 329,65 tendo como beneficiário MASTER PLUS ASSIST.
ODONTOLOGICA, CNPJ: 02.114.321/001-42, POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Dos
R$
1.240,00
deduzidos
foram
comprovados somente R$ 910,35.
 R$
3.100,00
tendo
como
beneficiário
CENTRO
DE
ATENDIENTO
MÉDICO
INFANTIL
LTDA,
CNPJ:
92.326.826/0001-83, por falta de comprovação. Dos R$ 3.115,00
deduzidos foram comprovados somente R$ 15,00.
 R$ 3.000,00 tendo como beneficiária ASSOC. HOSPITALAR
MOINHOS DE VENTO, CNPJ: 92.326.826/0001-83, por falta de
comprovação, Dos R$ 3.189,18 deduzidos foram comprovados
apenas R$189,18.
 R$
4.000,00
tendo
como
beneficiária
CLINICA
DE
ULTRASONOGRAFIA LTDA, CNPJ: 89.857.809/0002-29, por
falta de comprovação. Dos R$ 4.100,00, deduzidos foram
comprovados somente R$ 100,00.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.013764/2007-13

 R$ 2.125,00 tendo como beneficiária RRMG CLINICA DE
VACINAS LTDA, CNPJ: 01.515.874/0001-44, por ser considerada
indedutível, apesar de comprovar apenas R$ 25,00.
Em seu recurso, o contribuinte anexou guias de pagamento à Master Plus (fls.
71/73) junto com contratos (76/79), além da Nota fiscal de 100,00 da Clínica de radiologia
odontológica (fl. 75). No entanto, antes mesmo de efetuar o lançamento, a fiscalização já havia
acatado a comprovação de R$ 910,35 pagos à MASTER PLUS ASSIST e dos R$ 100,00 pagos à
CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA.
Quanto ao comprovante de R$ 3.256,90, a DRJ já o acatou como prova de
pagamento de despesa médica.
Assim, considerando que não foi apresentado os documentos solicitados pela
fiscalização, nego provimento ao recurso apresentado, mantendo as glosas efetuadas.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas, para manter a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital